Tribunal: TJSP
Processo: 1003045-16.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Ausência de comprovação da relação jurídica referente ao contrato e débito negativado. Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de inscrições preexistentes quando da inclusão do débito ora discutido nos cadastros dos órgãos censórios. Inaplicabilidade da Súmula no 385, do C. STJ. Reforma da

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Ausência de comprovação da relação jurídica referente ao contrato e débito negativado. Restrição realizada indevidamente no nome da requerente em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de inscrições preexistentes quando da inclusão do débito ora discutido nos cadastros dos órgãos censórios. Inaplicabilidade da Súmula no 385, do C. STJ. Reforma da r. sentença guerreada para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003045-16.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ÂNGELA
APARECIDA ÂNGELO ALENCAR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENOVA
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
2
VOTO No: 33336
Apelação no 1003045-16.2018.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante: Angela Aparecida Angelo Alencar (gratuidade da justiça)
Apelada: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A
Apelação. Ação declaratória. Relação de consumo. Ausência de
comprovação da relação jurídica referente ao contrato e débito
negativado. Restrição realizada indevidamente no nome da
requerente em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de
inscrições preexistentes quando da inclusão do débito ora
discutido nos cadastros dos órgãos censórios. Inaplicabilidade da
Súmula no 385, do C. STJ. Reforma da r. sentença guerreada para
condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil
reais), a título de indenização por dano moral.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em razão
da r. sentença de fls. 129/132, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a inexigibilidade do débito vinculado ao contrato de no 3327000296260001, no
valor de R$226,57, vencida em 07/12/2013, “determinando que a requerida exclua o autora
quanto esse contrato”.
Ainda, a ré foi condenada a arcar com a integralidade das custas,
despesas processuais e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.
A fls. 139, foi negado conhecimento aos embargos de declaração
opostos a fls. 135/138.
Em suas razões recursais de fls. 142/153, a apelante alegou, em
síntese, que não havia inscrições preexistentes; que a outra negativação mencionada é
concomitante à restrição objeto da presente ação, pois ocorreram na mesma data; que não
se aplica ao presente caso a Súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois
dispõe sobre inscrição preexistente; e, que houve dano moral indenizável. Por fim, pleiteou
o provimento do recurso.
A fls. 154/156, a requerida/apelada peticionou nos autos pleiteando
a juntada do comprovante de pagamento do valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais),
“conforme acordo entabulado entre as partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
3
A fls. 159/162, foram apresentadas contrarrazões, nas quais a
apelada alegou, também em síntese, ausência de dano moral; que havia outras restrições em
nome da autora; que não houve comprovação da ilegitimidade de tais restrições; que a
apelada “não manteve qualquer contratação prévia com a Apelante, não participou na
formulação do contrato, apenas recebeu o crédito contratual”; e, que não houve
comprovação do dano nem do nexo de causalidade. Por fim, pleiteou o desprovimento do
recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
Por proêmio, é importante registrar que, apesar da menção na
petição da requerida/apelada de fls. 154 a “acordo entabulado entre as partes”, não foi
juntado aos autos nenhum documento comprovando a realização do mencionado acordo.
Então, adentremos ao mérito:
De início, é importante ressaltar que, pela subsunção das
definições legais trazidas pelos artigos 2o, 3o e seu parágrafo 2o, todos do CDC, verifica-
se, no presente caso, a patente existência de relação de consumo entre as partes, na qual
temos de um lado a requerente como consumidora e, de outro, a requerida como
fornecedora, visto que atua no mercado disponibilizando os seus serviços mediante
remuneração.
Diante presunção legal de vulnerabilidade e da verificação de
hipossuficiência do consumidor, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, mostra-se
necessária a inversão do ônus da prova em face do fornecedor, que deve se precaver e se
munir de todos os dados, informações e documentos referentes a sua prestação de serviço
por ser ônus da sua própria atividade lucrativa, ônus este que não pode ser repassado aos
consumidores, sob pena de configurar prática patentemente abusiva, devendo, inclusive,
ser ressaltada a sua aplicabilidade no presente caso por se tratar de alegação feita pela
autora de fato negativo.
Ainda, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova
incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor, ônus do qual o requerido não se desincumbiu de forma eficaz durante
o trâmite processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
4
Pois, bem.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que a autora
alegou, em consulta ao “Sistema de Órgãos de Proteção ao Crédito” teve conhecimento da
existência de restrição desconhecida em seu nome.
Em sua contestação, a requerida alegou, inclusive, que, “entendeu
por bem providenciar baixa dos apontamentos lançados em desfavor da parte Autora, não
importando, tal conduta, em hipótese alguma, no reconhecimento expresso ou tácito
do pedido”; que houve cessão de crédito pelo Banco Santander S/A; que a notificação foi
providenciada pela Serasa; que o débito é decorrente de contrato de cartão de crédito
bandeira Mastercard, de no 3327000296260001287; e, que as faturas eram encaminhadas
para o endereço da autora.
Após a manifestação da autora sobre a contestação e o
requerimento de provas pela ré, a fls. 125, foi deferido o prazo de 10 dias para a ré juntar o
contrato primitivo firmado entre a autora e o cedente Banco Santander S/A, bem como a
prova da origem do débito objeto do apontamento, sob pena de preclusão.
Todavia, conforme certificado a fls. 128, houve transcurso do prazo
sem manifestação da ré.
Portanto, diante de tal contexto fático-jurídico em que a
requerida não se desincumbiu do seu ônus processual, mostrou-se imperiosa a
declaração de inexigibilidade do débito questionado, bem como a respectiva
determinação de exclusão da restrição.
No mais, é importante registrar que, sob a égide da Lei
Consumerista e pelo que dos autos consta, é possível afirmar que a requerida responde
pelo defeito na prestação do seu serviço, independentemente da existência de culpa
(art. 14, do CDC), ou seja, mesmo que não tenha colaborado diretamente para a
ocorrência do evento danoso, responderá pelo dano daí advindo, a não ser que
comprove a culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.
Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor,
está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais,
coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do
Consumidor.
Vale ressaltar que o serviço é defeituoso, nos termos do §1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
5
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos, em razão das
circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido
no caso em tela.
Por seu turno, com o devido respeito, no caso em apreço, as
negativações decorrentes de contratos e débitos não comprovados, sem cadastros
desabonadores anteriores, por si só, gera danos de ordem moral.
Desse modo, indubitável a ocorrência de dano moral, destacando
que:
“A jurisprudência do STJ vem se orientando no
sentido de ser desnecessária a prova de abalo
psíquico para a caracterização do dano moral,
bastando a demonstração do ilícito para que, com
base em regras de experiência, possa o julgador
apurar se a indenização é cabível a esse título.”
(REsp no 1.109.978-RS); e,
"Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição
irregular em cadastros de inadimplentes, o dano
moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica."
(REsp 1059663/MS).
Contudo, no presente caso, deve ser reformada a r. sentença no
tocante à aplicação.
A Súmula 385, do STJ, dispõe expressamente que:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento.” (o grifo não consta no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
6
Conforme se verifica no extrato de consulta de fls. 27, na mesma
data de 15/03/2015, foram incluídas pela requerida duas restrições junto à Serasa, uma
no valor de R$226,57 (de vencimento em 07/12/2013), ora discutida nos presentes
autos, e, outra, no valor de R$754,00 (de vencimento em 02/07/2013), sendo,
portanto, concomitantes.
Ainda, dentre os documentos juntados pela requerida com a sua
contestação, verifica-se no extrato do SCPC que as três restrições indicadas já tinham
sido excluídas quando do apontamento do débito objeto da presente ação, sendo a
última em 27/01/2015.
Desse modo, de rigor reconhecer que, quando a inclusão do
débito indicado na petição inicial em 15/03/2015, não havia nenhuma negativação ou
restrição preexistente, o que afasta a incidência da Súmula no 385, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no presente caso.
Assim, restando demonstrada a existência do dano moral, a sua
quantificação deve, de um lado, ter pressuposto de punição ao infrator, de modo a
inibir, como efeito pedagógico, a prática de novos atos lesivos e, de outro lado,
proporcionar à vítima uma compensação pelo dano suportado, sendo a quantia fixada,
com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de acordo com
prudente arbítrio do Julgador, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, entretanto,
levando-se em consideração as circunstâncias fáticas e as condições econômicas do
infrator, fixar um valor irrisório. Nesse sentido:
“... - O valor da indenização deve ser fixado sem
excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da
parte atingida pelo ato ilícito. Recurso especial
provido em parte”1;
“... 2. O valor indenizatório do dano moral foi fixado
pelo Tribunal com base na verificação das
circunstâncias do caso e atendendo os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Destarte, há de ser
1 STJ REsp no 698772/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
7
mantido o quantum reparatório, eis que fixado em
parâmetro razoável, assegurando aos lesados justo
ressarcimento, em incorrer em enriquecimento sem
causa...”2; e,
“A fixação do valor da indenização a título de danos
morais deve ter por base os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em
consideração, ainda, a finalidade de compensar o
ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi
imposto e, por outro lado, desestimular o responsável
pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro.”
(TJMG Apelação no 1.0145.05.278059-3/001(1)
Rel. Des. Elpídio Donizetti Data de publicação do
Acórdão).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em v. Acórdão relatado pelo
Douto e Culto Ministro Luís Felipe Salomão decidiu que:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
PRECEDENTES. 1. Esta Corte, em casos de
inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito,
tem fixado a indenização por danos morais em valor
equivalente a até cinquenta salários mínimos.
Precedentes.
2.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (AgRg no Ag
872.469/SP,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
2 STJ - REsp 797836/MG.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003045-16.2018.8.26.0082 -Voto no 33336 e
8
04/05/2010, DJe 17/05/2010).
No caso em tela, deve ser ponderado que a requerente, com
certeza, sofreu constrangimento, frustração e humilhação pela injusta negativação do
seu nome.
Diante desse contexto, com o devido respeito, mostra-se justa e
adequada e, ainda, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a fixação da indenização, a título de reparação por dano moral, no valor
de R$5.000,00 (cinco mil reais).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se parcial
provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, devidamente
acrescido de correção monetária, a partir da publicação do presente acórdão (Súmula
362, do C. STJ), com base na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, e de juros de mora de 1% a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula no 54, do C. STJ, devido à ausência da comprovação da relação jurídica entre
as partes.
Registre-se que, no tocante à sucumbência, para evitar
“reformatio in pejus”, o requerido deverá arcar com as custas, despesas processuais e
honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na r. sentença
recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator